Tribunal: CARF
Processo: 10640.722770/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ORIGEM CARACTERIZADA. DESCABE AUTUAÇÃO.
Os depósitos bancários cujo histórico elucida a sua origem, como no caso dos autos, liberação financiamento, retira eventual questionamento sob o amparo da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996, deslocando para outra discussão. Tal ditame legal criou a presunção para tributar eventuais receitas omitidas, o que não é o caso neste histórico. Outras discussões sobre este valor depositado deslocam a discussão para outras tipificações legais.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ORIGEM CARACTERIZADA. DESCABE AUTUAÇÃO.
Os depósitos bancários cujo histórico elucida a sua origem, como no caso dos autos, liberação financiamento, retira eventual questionamento sob o amparo da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996, deslocando para outra discussão. Tal ditame legal criou a presunção para tributar eventuais receitas omitidas, o que não é o caso neste histórico. Outras discussões sobre este valor depositado deslocam a discussão para outras tipificações legais.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722770/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.446 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARCIO ANDERSON CARDOZO & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ORIGEM
CARACTERIZADA. DESCABE AUTUAÇÃO.
Os depósitos bancários cujo histórico elucida a sua origem, como no caso dos
autos, “liberação financiamento”, retira eventual questionamento sob o amparo
da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996, deslocando para outra
discussão. Tal ditame legal criou a presunção para tributar eventuais receitas
omitidas, o que não é o caso neste histórico. Outras discussões sobre este valor
depositado deslocam a discussão para outras tipificações legais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ORIGEM
CARACTERIZADA. DESCABE AUTUAÇÃO.
Os depósitos bancários cujo histórico elucida a sua origem, como no caso dos
autos, “liberação financiamento”, retira eventual questionamento sob o amparo
da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996, deslocando para outra
discussão. Tal ditame legal criou a presunção para tributar eventuais receitas
omitidas, o que não é o caso neste histórico. Outras discussões sobre este valor
depositado deslocam a discussão para outras tipificações legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722770/2011-96
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722770/2011-96

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora - MG, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do contribuinte acima mencionado,
agora recorrente.

Da autuação fiscal:
O presente processo versa sobre autos de infração relativos aos Simples Federal,
relativo ao 1o semestre de 2007, e do IRPJ - Lucro Presumido relativo ao 2o semestre de 2007,
acrescidos de multa de ofício simples e mais os encargos moratórios de atualização.
As autuações fiscais envolvem o montante de R$ 608.099,04, entre principal,
multa e juros corrigidos até agosto/2011. Decorreram, para todo o ano de 2007, em essência de
valores informados em DIRF de terceiros, vinculados a receita de comissões pelos serviços de
intermediação e indicação de clientes para obtenção de financiamento de veículos, e também,
para o 1o semestre de 2007, decorrente de omissão de receitas de vendas de veículos. Há também
valores decorrentes de depósitos bancários cuja origem, a princípio, não foi comprovada.
Abaixo, por bem retratar, transcrevo da decisão a quo, os detalhes que
fundamentaram a autuação fiscal:
A empresa acima identificada foi submetida a procedimento fiscal que resultou
na lavratura de autos de infração para exigir os recolhimentos do SIMPLES
FEDERAL relativos ao 1o semestre de 2007 e do IRPJ (LUCRO PRESUMIDO) e seus
reflexos referentes ao 2o semestre de 2007, com os devidos acréscimos legais.
A descrição dos fatos constante do auto de infração de IRPJ-Simples aponta o
que se segue:
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Oficio, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), c/c art. 17, da Lei n° 9.317/96, tendo em vista que foi(ram)
apurada(s) a(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722770/2011-96

001 - OMISSÃO DE RECEITAS NÃO DECLARADAS Receitas não
declaradas referentes a:
=receitas de comissões pagas por instituições financeiras, vinculadas a
prestação de serviços de intermediação e indicação de clientes para obtenção de
financiamento para compra de veículos;
=receitas de vendas de veículos.
Maiores informações no relatório fiscal anexo.
(.....)
ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 24 da Lei no 9.249/95; arts. 2°, § 2°, 3°, §
1°, alínea "a", 5°, 7°, § 1°, 18, da Lei n ° 9.317/96;
Art. 3o da Lei n° 9.732/98.;
Arts. 186, 188 e 199, do RIR/99.
002 –OMISSÃO DE RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA Valores creditados em contas-correntes mantidas em
instituições financeiras, em que o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Maiores informações constam no relatório fiscal anexo.
(...)
Art. 24 da Lei no 9.249/95; arts. 2°, § 2°, 3°, § 1°, alínea "a", 5°, 7°, § 1°, 18, da
Lei n ° 9.317/96; art. 42 da Lei n ° 9.430/96.;
Art. 3o da Lei n° 9.732/98.;
Arts. 186, 188 e 199, do RIR/99.
003 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO Em função da apuração de
omissão de receitas, os valores da receita bruta acumulados mensalmente foram
superiores àqueles utilizados pelo contribuinte para o cálculo dos DARF (relativos ao
período de apuração de 01 a 06 de 2007), o que, consequentemente, acarretou aumento
nas alíquotas do Simples aplicadas mês a mês, previstas na Lei 9.317/96, artigo 5o,
inciso II e §1o. Por esse motivo houve insuficiência de recolhimento do Simples,
estando lançadas na presente infração as diferenças apuradas em função da aplicação
de novas alíquotas.
Maiores informações constam no relatório fiscal anexo.
(......)
ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 5° da Lei n° 9.317/96 c/c art. 3° da Lei n°
9.732/98.;
Arts. 186 e 188, do RIR/99

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
Em 04/08/2011, a autuada foi cientificada pessoalmente dos Autos de Infração e
do Relatório Fiscal que o integra. Inconformada, a contribuinte apresentou, em
02/09/2011, a impugnação de fls. 595, verbis:
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722770/2011-96

“I - OS FATOS
Em relação ao que se diz omissão de receitas, justifico que não houve, pois os
valores das notas fiscais estavam corretos no livro registro de saída, o que ocorreu que
o imposto foi calculado pelo lucro da venda. Quanto aos depósitos foram apresentados
os fatos do que realmente aconteceu, com relação de nomes, CPF's, valores, datas e
bancos.
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Sobre os créditos de origem não comprovadas, foram considerados valores
brutos para CSLL e IRPJ, para o 2°semestre de 2007, neste caso creio que seria
correto verificar o lucro e aplicar somente sobre o mesmo.
II. 2 - MÉRITO
Seria de suma importância revisar a análise, uma vez em que foi constatados
valores altos dificultando o pagamento.
III. 2 - A CONCLUSÃO
A vista de todo exposto, espera e requer a impugnante que seja acolhida a
presente impugnação.”

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, entendeu por
dar negar provimento integral à impugnação do contribuinte, por unanimidade.
A ementa da decisão é a seguinte:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS EM
CONTA BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA
PROVA.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 42, estabeleceu a presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que
o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
corrente ou de investimento.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Aplica-se à insuficiência de recolhimento o mesmo tratamento dispensado à
omissão de receita, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS EM
CONTA BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA
PROVA.
Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722770/2011-96

A Lei no 9.430/96, em seu art. 42, estabeleceu a presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que
o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
corrente ou de investimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal
em face da estreita relação de causa e efeito.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para dar guarida a sua decisão final:
- a impugnação foi sucinta e genérica, não atacando nenhuma infração apurada
pela fiscalização, e não apresentou nenhuma documentação capaz de ilidir o feito fiscal;
- o fisco provou as infrações imputadas, através dos documentos carreados nos
autos, e descritos pormenorizadamente no relatório fiscal.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 23/10/2013, a recorrente apresentou
recurso voluntário em 21/11/2013, ou seja, tempestivamente.
Na sua peça recursal, agora já não mais tão sucinta e genérica, apresenta
elementos e alegações, quais sejam, em apertada síntese:
- a recorrente logrou apresentar alguns documentos que ilidiriam a presunção de
alguns depósitos bancários no transcorrer do procedimento fiscal. Tais documentos deveriam ser
analisados em conjunto, o que afastaria toda a presunção aplicada;
- os valores creditados a título de "liber.financ." estão vinculados a um contrato de
financiamento de veículo, que foram anexados na impugnação;
- a origem dos recursos está na atividade desempenhada pela recorrente, que é de
intermediação de automóveis;
- a conta corrente da empresa era utilizado para depositar o valor do
financiamento, o que não foi analisado pela autoridade fiscal;
- os valores constantes nos extratos bancários como depósitos devem ter origem
nos recursos ganhos pelo contribuinte, para serem caracterizados como fato gerador do IRPJ, nos
termos do art. 43 do CTN.

Da Resolução e seu retorno:
Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722770/2011-96

Considerando os elementos trazidos na peça recursal, o presente processo foi
convertido em diligência por este colegiado em sessão de 24/06/2018, resolução no 1402-
000.678.
Em decorrência, houve análise dos elementos trazidos na peça recursal pela
autoridade fiscal diligenciante (a mesma que fez a autuação fiscal), cuja conclusão é trazida em
relatório de diligência fiscal (fls. 1.300/1307 e anexo de fls. 1.308/1.312).
Cientificado, o contribuinte apresentou contrarrazões de fls. 1.322 a 1.328.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, e já apreciado anteriormente, o
recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade,
pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
A presente autuação fiscal envolve lançamentos dos tributos decorrentes do
Simples Federal (1o semestre de 2007) e do IRPJ e reflexos (2o semestre de 2007), no lucro
presumido. Decorreram, para todo o ano de 2007, em essência de valores informados em DIRF
de terceiros, vinculados a receita de comissões pelos serviços de intermediação e indicação de
clientes para obtenção de financiamento de veículos, e também, para o 1o semestre de 2007,
decorrente de omissão de receitas de vendas de veículos. Há também valores decorrentes de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. O total dos autos de infração monta o valor
de R$ 608.099,04 entre principal+juros+multa de ofício simples. Houve exclusão do Simples
Nacional (2o semestre de 2007) por conta do mesmo exercer atividade vedada na LC 123/2006,
qual seja de intermediação de negócios. O ato de exclusão do Simples consta em outro processo,
o qual não houve contestação e já foi arquivado.
Na sua peça impugnatória, de forma bem sucinta (1 folha apenas) alega que os
créditos de origem não comprovada foram considerados como brutos, e dever-se-ia o correto
apurar o lucro e sobre eles efetuar o cálculo dos tributos devidos. Alega também que os valores
autuados foram altos, o que dificultaria seu pagamento.
Na decisão a quo, informa que a impugnação foi sucinta e genérica, não atacando
nenhuma infração apurada, e nem trouxe nenhuma documentação para ilidir os autos de infração.
A autoridade fiscal logrou comprovar as infrações apuradas, e os descreveu pormenorizadamente
no relatório fiscal.
Na sua peça recursal, apresenta novas alegações, tais como que foram
apresentados documentos que ilidiriam a presunção de alguns depósitos bancários, o que
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722770/2011-96

afastaria a presunção aplicada. Os valores creditados como "liber. financ" são decorrentes de um
contrato de financiamento de veículo. A comprovação da origem dos depósitos estaria na própria
atividade desempenhada de intermediação de automóveis, e as contas-correntes eram utilizadas
para depositar valores de financiamentos. Ademais, os valores de depósitos bancários devem ter
origem no que foi ganho pelo contribuinte, para ser caracterizador do fato gerador do IRPJ. E
apresenta quase 600 folhas de documentos anexos, alguns ilegíveis, ao menos na sua
digitalização. Em relação às demais infrações, nada alega.
Em sessão de 24/07/2018, o presente foi convertido em diligência para verificar as
alegações e documentos acostados na peça recursal, o qual a autoridade fiscal diligenciante (a
mesma que fez a autuação fiscal) elaborou relatório de diligência fiscal explicando os seus
motivos para autuação de tais valores de "liber. financ", bem como analisando os elementos
novos trazidos no recurso voluntário.
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte apresentou contrarrazões,
evocando a questão da sua atividade e princípios, sem nada agregando ao que já comentara na
peça recursal.

Das questões suscitadas na peça recursal
Retomando o presente julgamento, preliminarmente, verifica-se que houve a
autuação fiscal de 3 (três) infrações:
a) Omissão de receitas em decorrência de comissões pagas por instituições
financeiras pela intermediação e indicação de clientes para obtenção de
financiamento para a compra de veículos;
b) Diferença dos valores de tributos do 2o semestre, quando o contribuinte foi
excluído do simples, reaplicando os percentuais do lucro presumido;
c) Depósitos de origem não comprovada.

Em relação dos itens “a” e “b” não há nenhuma contraposição do contribuinte à
autuação fiscal, nem na peça impugnatória.
Agora na fase recursal o contribuinte traz alegações que não trouxe na sua peça
impugnatória em relação ao item “c” (depósitos de origem não comprovada). Em respeito à
verdade material, converteu-se o presente processo em diligência, pelo que agora retorna para
julgamento.
A discussão se centra se há valores autuados como depósitos bancários não
comprovados a sua origem, que não envolveriam a presunção de receita omitida.
Há vários valores depositados em conta corrente cujo histórico é liberação
financiamento (ou equivalente). Tais valores, com base no histórico, denotariam sua origem,
principalmente considerando a atividade do contribuinte, os quais não se enquadrariam, a priori,
na presunção legal do art. 42 da lei no 9.430/1996.
A mera alegação da recorrente que a atividade exercida de intermediação de
veículos já comprovaria a origem dos depósitos bancários não é adequada, pois deve haver
registro dos fatos contábeis, e zelar pela guarda dos documentos que deram suporte aos mesmos,
independente da atividade exercida. Não foi o caso encontrado nos autos.
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722770/2011-96

Verificando-se os valores que deram suporte a esta infração dos depósitos
bancários, cuja listagem compõe o anexo 2 do relatório fiscal (fls. 502/507), note-se que há
vários valores com este histórico de “liberação financiamento”.
O relatório fiscal da autuação fiscal traz uma análise para caracterizar tais valores
como omissão de receitas, nos seguintes termos:
2.3. Créditos bancários de origem não comprovada
O sujeito passivo foi intimado e reintimado a comprovar, por
meio de documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, a origem dos créditos bancários existentes
em sua conta-corrente (Termos de Intimação Fiscal n° 01 e
n° 02).
Após criteriosa análise, a fiscalização verificou que, para os
créditos discriminados na planilha que constitui o anexo 2
deste relatório fiscal, a empresa fiscalizada não conseguiu,
com base em documentos hábeis e de forma individualizada,
comprovar a origem dos recursos e a natureza da operação,
conforme adiante explicado:
<=> créditos com histórico de "liberação de financiamento"
existentes na conta-corrente n° 5732292. agência 0177. do
Banco ABN AMRO Real:
- Explicação dada pelo fiscalizado: foram identificados como
sendo pagamentos, efetuados por instituições financeiras,
vinculados a vendas de veículos usados financiados.
Informou que tais veículos pertenciam a concessionárias
(lojas que trabalham principalmente com venda de veículos
novos) e que foram recebidos por elas como parte do
pagamento de veículos novos vendidos. Segundo informou o
fiscalizado, nesses casos, ele atuou como mero intermediário,
indicando
instituição
financeira
para
obtenção
de
financiamento por parte do adquirente do veículo usado. A
função da empresa Márcio Anderson Cardozo & Cia era
viabilizar o financiamento para o comprador, atuando como
parceira das concessionárias. Alegou que os valores
creditados com o histórico "liberação de financiamento"
foram sacados e repassados às concessionárias em espécie.
Entretanto, não identificou os saques e não apresentou
recibos, alegando que as concessionárias não forneceram
este tipo de documento. Portanto, não comprovou o
pagamento às concessionárias.
O fiscalizado apresentou planilha na qual discriminou as
vendas
efetuadas,
na
qualidade
de
intermediário,
identificando data da venda, nome e CPF do comprador e do
vendedor, valor financiado e placa do veículo. Também
apresentou cópias de autorizações para transferência de
veículos.
Dessa
planilha
e
das
autorizações
para
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722770/2011-96

transferência verifica-se que a concessionária não consta
como vendedora e proprietária.
O contribuinte apresentou propostas de financiamento nos
quais consta a empresa Márcio Anderson Cardozo & Cia
Ltda como intermediária, consta o valor creditado na conta-
corrente, a data do pagamento e o nome e o CPF do
comprador do veículo usado..
Conclusão do Auditor-Fiscal: o sujeito passivo informou que
os valores creditados foram sacados e repassados às
concessionárias em espécie. Entretanto, ele não atendeu a
intimação contida no TIF 02, no sentido de comprovar, com
documentação hábil e idônea, o efetivo repasse do valor
financiado ao vendedor do veículo (concessionária),com a
indicação dos saques na conta-corrente e com a
apresentação de recibos emitidos pela concessionária, no
caso dos pagamentos terem sido efetuados em espécie. Como
não comprovou que os valores creditados com o histórico de
"liberação financiamento" foram repassados a terceiros,
tendo entrado e saído de sua conta bancária, a fiscalização
não aceitou a origem informada pelo sujeito passivo. Além
do exposto, em nenhum dos documentos de autorização de
transferência do veículo consta o nome de concessionárias
na qualidade de proprietário (vendedor) do veículo, fato que
demonstra que os veículos vendidos não pertenciam a essas
empresas.
Com relação às propostas de financiamento apresentadas,
nelas consta o fiscalizado como intermediário. Entretanto,
como já explicado, não houve comprovação da entrega do
valor creditado nas contas-correntes de sua titularidade a
terceiros.
O créditos com histórico de "Crédito TED Sistema TIF"
existentes na conta-corrente n° 07833-72. agência 1567, do
Banco HSBC:
Explicação dada pelo fiscalizado: na resposta ao TIF 02,
apenas informou que esses créditos são oriundos de
contratos de vendas, em que atuou como intermediário.
Conclusão do Auditor-Fiscal: embora a explicação do
contribuinte tenha sido sucinta, pelo contexto da resposta
fornecida ao TIF 02, subentende-se que ele tenha informado
que tais créditos tenham a mesma origem e natureza dos
créditos com histórico de liberação de financiamento,
lançados no Banco ABN. Neste caso, as conclusões do
Auditor-Fiscal são as mesmas relatadas no item anterior,
com a agravante da explicação não ser individualizada por
lançamento
e
estar
desprovida
de
documentação
comprobatória.
Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722770/2011-96

créditos com histórico de depósitos existentes na conta-
corrente n° 07833-72. agência 1567. do Banco HSBC:
Explicação dada pelo fiscalizado: referem-se a vendas de
veículos de sua propriedade.
Conclusão do Auditor-Fiscal: a explicação foi genérica e
não individualizada, e não houve a apresentação de
documentos que comprovassem a origem desses créditos.
Dessa forma, não há como acatar a explicação dada pelo
sujeito passivo.
<=> Outros créditos efetuados na conta-corrente n°
5732292, agência 0177, do Banco ABN AMRO Real: são
créditos com histórico de depósito, TED REM, DOC REM e
transf. para os quais o sujeito passivo não apresentou
quaisquer explicações e documentos.
A Lei n° 9.430/96, no artigo 42, estabelece uma presunção
legal de omissão de receita, transferindo ao sujeito passivo o
ônus de comprovar a origem dos recursos relativos aos
valores creditados em suas contas bancárias.
Adiante segue a transcrição do artigo 42 da Lei n° 9.430/96:
(...)
Uma vez que o sujeito passivo foi regularmente intimado a
comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas
bancárias (discriminados individualizadamente no anexo do
Termo de Intimação Fiscal n° 01 e nos anexos do Termo de
Intimação Fiscal n° 02) e não tendo logrado êxito, como
anteriormente explicado, fica caracterizada a presunção
legal de omissão de receitas, conforme o disposto no artigo
42 da Lei n° 9.430/96.

Ou seja, entendeu a autoridade fiscal autuante que, apesar de intimado e
reintimado, o contribuinte não logrou comprovar a origem dos recursos e nem a natureza da
operação. O então fiscalizado informou que os valores com o histórico “liberação de
financiamento” foram sacados e repassados às concessionárias em espécie, mas não trouxe
nenhuma comprovação deste repasse, apesar de entrado em sua conta corrente. Agrega que em
nenhum documento entregue de autorização de transferência de veículo pertenciam a essas
empresas.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente traz vários elementos, e alega o
seguinte:
Ainda acerca da resposta de ofício é importante destacar que
todas as entradas, a título de "LÍBER. FINANC", estão ali
vinculadas a um contrato de financiamento de veículo,
contratos estes anexados pela recorrente tempestivamente na
impugnação.
Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722770/2011-96

Vê-se Doutos Julgadores, que uma análise mais detida das
informações contidas nos próprios autos já afastaria a
presunção aplicada, ou no mínimo geraria o arbitramento
aplicando-se, no caso de intermediação de negócios, o
percentual de 32% para apuração do lucro tributável.
Compulsando-se os extratos da recorrente, percebe-se que os
recursos creditados a título de "LÍBER. FINANC", na
maioria das vezes, não permaneciam por mais de um dia na
conta da contribuinte, indício que não pode ser desprezado
pela fiscalização, que prima pela verdade fática.
Como restará demonstrado, seja pelas alegações já expostas
seja pelas razões seguintes, a origem dos recursos está na
atividade desempenhada pela recorrente, qual seja a
intermediação de automóveis.

Ou seja, traz a alegação que os valores com histórico de “liberação
financiamento” não seria sua receita, pois estariam vinculados a um contrato de financiamento,
da qual seria mera intermediária.
Com tais questões postas, e comparando com a impugnação, peça recursal com
alegações, houve a conversão em diligência para a devida análise dos elementos trazidos aos
autos.
O relatório de diligência fiscal reitera sua posição do relatório fiscal, entendendo
que nunca houve a comprovação dos repasses a terceiros destes valores recebidos de
financiamentos, como alega a recorrente (e já alegava durante o procedimento fiscal). Nas suas
palavras:
O que alega o sujeito passivo é que esses valores de
financiamento apenas transitaram por suas contas bancárias,
sendo repassados aos vendedores dos veículos, como
pagamento da operação comercial. A questão crucial é que o
contribuinte nunca comprovou esses repasses a terceiros.
Não fez essa comprovação durante a fiscalização e nem na
impugnação ou no recurso.
Na fiscalização foi explicitamente intimado a comprovar a
saída de tais recursos por meio do item 1.2 do Termo de
Intimação Fiscal n° 02, de 09/02/2011. Apenas informou que
tais valores foram sacados e repassados em espécie a
terceiros (concessionárias de veículos novos), não tendo
esses emitido recibos.
Não é crível que uma empresa comercial saque altos valores
em espécie de suas contas bancárias e não tenha
comprovantes / recibos que demonstrem esses repasses. Esse
tipo de transação com vultosas quantias em espécie nem
mesmo é comum no meio comercial, onde se utiliza, por
questões de segurança e praticidade, as transferências
eletrônicas ou cheques. Se para cada crédito com histórico
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722770/2011-96

de "liberação financiamento", de forma individualizada e por
meio de documentação hábil, o contribuinte tivesse
demonstrado que o valor foi efetivamente transferido a
terceiro, com a identificação deste, haveria a comprovação
destas operações. Mas não foi o que ocorreu, conforme
explicado.
(...)
Em resumo, para comprovar a origem dos recursos
utilizados nas operações, nos termos do art. 42 da Lei n°
9.430/96, não basta a Márcio Anderson Cardozo & Cia Ltda
dizer que os créditos com histórico de e que esses recursos
foram transferidos a terceiros. Essa informação tem que ser
efetivamente demonstrada, de forma individualizada, com
indicação no extrato bancário do valor de cada repasse e
para quem foi repassado, com apresentação de recibos (nos
casos de entrega de valores em espécie) ou cópias de
cheques e de documentos de transferências eletrônicas, no
caso de transferência por estes meios. É dessa forma que
estaria identificado e comprovado o beneficiário do recurso.

Posteriormente, a autoridade fiscal diligenciante faz uma análise dos elementos
trazidos aos autos anexos à peça recursal, informa que grande parte destes documentos já foram
apresentados durante o procedimento fiscal, e então analisados, e em sua nova análise, mantinha
a mesma conclusão que obtivera anteriormente, exemplificando. Nas suas palavras:
No que concerne aos documentos apresentados no recurso,
correspondem a certificados de registro de veículo,
autorizações para transferência de veículo, propostas de
financiamento de veículos e documentos internos da
empresa, sem título, em que consta no cabeçalho: SM
Veículos - compra - vende - troca - financia - consigna (SM
Veículos era o nome fantasia da Márcio Anderson Cardozo
& Cia Ltda). Grande parte dessa documentação já havia sido
apresentada em resposta aos Termos de Intimação Fiscal
números 01 e 02, constando no processo às folhas 69 a 269 e
290 a 373, e foi analisada pelo Auditor-Fiscal durante a
fiscalização. No próprio recurso, dentre os documentos
apresentados, o contribuinte repete vários deles, fazendo
grande volume de documentação, mas que não alteraram as
conclusões da autoridade fiscal executora da auditoria.

Nas suas análise dos documentos apresentados, entende que fica comprovado que
a recorrente não intermediava para obtenção de financiamento, e sim que vendia o automóvel
diretamente, não justificando a origem do financiamento. Nas suas palavras, em excerto retirado
do relatório de diligência fiscal:
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722770/2011-96

Às folhas 1244 e 1245 do processo consta o "Certificado de
Registro de Veículo" e "Autorização para Transferência de
Veículo" referente ao automóvel GM Montana 2003/2004
transferido de Pablo Cardoso para Alair Barbosa
Heinzelman, no valor de R$ 22.000,00. Entretanto, conforme
consta no recibo emitido pela empresa Márcio Anderson
Cardozo & Cia Ltda (folha 1246), o comprador pagou de
fato a quantia de R$ 24.650,00. Esse valor foi pago através
da entrega de outro veículo avaliado em R$ 16.800,00, mais
R$ 3.000,00 financiados junto ao Banco ABN e mais R$
4.850,00 pagos em espécie. Por este recibo, a empresa
declara que dá garantia de 3 meses no motor e caixa de
câmbio do veículo. Essas informações demonstram que, na
verdade, quem vendeu o veículo para Alair Barbosa foi a
empresa e não o antigo proprietário, Pablo Cardoso. Neste
caso, não ocorreu simples intermediação para obtenção de
financiamento, conforme alegado pelo sujeito passivo,
existindo inclusive uma diferença no preço de venda de R$
24.650,00, do recibo, para R$ 22.000,00, do documento de
transferência, que pode corresponder à comissão cobrada
pela empresa pela realização da venda. No recurso, o
contribuinte apresentou esses documentos para explicar a
origem do crédito na conta corrente do Banco ABN Amro
Real, no valor de R$ 3.000,00 em 21/11/2007. Não foram
apresentadas notas fiscais de entrada e saída do veículo do
estoque, nota fiscal de comissão pela venda e documentação
da quantia efetivamente repassada ao antigo proprietário do
automóvel (cópia de cheque, comprovantes de transferências
ou recibos). Ou seja, com a documentação apresentada, é
impossível conhecer toda a operação. Não adianta dizer que
o crédito de R$ 3.000,00 Heinzelman junto ao Banco ABN, se
a empresa não consegue demonstrar com quem efetivamente
ficou esse montante. Inclusive, neste exemplo, ficou claro que
houve uma omissão de receita, cujo valor não é possível ser
quantificado com segurança com base nos documentos
trazidos no processo. Este exemplo é interessante porque
demonstra claramente o modo informal com que as
transações comerciais eram realizadas pela empresa
fiscalizada.

Nas contrarrazões da recorrente ao relatório de diligência, não agrega nada
relevante concreto ao caso, trazendo alegações de cunho genérico – deveria ser tributado pelo
lucro ou sinal exterior de riqueza, que os extratos bancários seriam compatíveis com sua renda
declarada, e traz à tona questões de princípios (da razoabilidade e da verdade material), além de
reforçar o que já alegara na sua peça recursal.
Exposto os contrapontos acima, passo ao meu voto.
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722770/2011-96

Acredito que o cerne da discussão aqui é a aplicação do art. 42 da Lei no
9.430/1996, que trata da presunção legal para os depósitos bancários cuja origem não for
comprovada. A sua redação é a seguinte:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Ou seja, a lei ao criar a presunção legal, deixa bem claro que se trata de presunção
legal de receita omitida o valor depositado que não for comprovada a sua origem – friso, a sua
origem.
No caso concreto, temos lançamentos de valores nos extratos bancários do
contribuinte com o histórico “liberação financiamento”, ficando nítida a sua origem – um
financiamento bancário. Se empregado o art. 42 da lei no 9.430/1996, a discussão é sobre a
origem deste depósito, e no caso, em nenhum momento nos autos há esta controvérsia – foi um
financiamento da instituição financeira, algo que a autoridade fiscal autuante em nenhum
momento contrapõe.
A autoridade fiscal procura levar à aplicação desta norma legal a questão que, sim,
houve o financiamento, mas onde está a prova de que tal valor fora repassado a um terceiro.
Acredito que isso foge à alçada da presunção legal.
Por mais precária, probatoriamente falando, que seja a defesa do contribuinte,
desde o procedimento fiscal, sobre este repasse a terceiros e como se davam realmente as
operações com os veículos (se de mera intermediação ou venda direta), há um extrapolamento da
presunção legal.
No caso concreto, entendo que todos os lançamentos de depósitos bancários cujo
histórico seja “liberação financiamento” não se enquadrariam na presunção legal do art. 42 da lei
no 9.430/1996. Não se trata de uma eventual receita omitida, por óbvio, que seria o espectro
legislativo aplicável.
A autoridade fiscal diligenciante, em atendimento à resolução promovida por este
colegiado, já destacou os valores ali considerados na autuação no seu anexo do relatório da
diligência (estavam mesclados com outros depósitos nos anexos do auto de infração).
Os montantes mensais são os seguintes:
Janeiro/2007
R$ 212.218,00 (*) – autuado R$ 49.618,00
Fevereiro/2007
R$ 153.158,00
Março/2007
R$ 110,980,00
Abril/2007

R$ 147,150,00
Maio/2007

R$ 154.270,00
Junho/2007

R$ 159.600,00
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722770/2011-96

Julho/2007

R$ 354.154,00
Agosto/2007
R$ 257.200,00
Setembro/2007
R$ 85.560,00
Outubro/2007
R$ 171.450,00
Novembro/2007
R$ 254.100,00
Dezembro/2007
R$ 82.100,00
Total R$ 2.141.940,00 – reconsiderar o total para R$ 1.979.340,00,
por causa do valor autuado de janeiro/2007.
(*) apesar das planilhas anexas e o relatório fiscal fazerem menção ao
montante autuado de depósitos bancários sem origem comprovada em janeiro/2007 de R$
289.618,00, verifica-se que o montante autuado neste mês foi de R$ 49.618,00 (menos
R$ 240.000,00 – não identifiquei nos autos nenhum motivo para esta discrepância, o que
presumo que foi um erro de transcrição na hora de passar os valores para o auto de
infração). Assim, deve ser excluído integramente os R$ 49.618,00 autuado neste mês em
especial, sem carregar a diferença para nenhum outro mês. Ou seja, o valor correto para
ser autuado seria de R$ 289.618,00 em janeiro/2007, e deveria ser excluído R$
212.218,00, mas como foi lançado apenas o total R$ 49.618,00, todo o valor deve ser
excluído.

Assim, da infração de depósitos bancários sem origem, no montante anual
originalmente autuado de R$ 2.859.406,58, deve ser excluído o montante anual de R$
1.979.340,00, cujo demonstrativo mensal está na tabela que precede o presente parágrafo.
A infração influenciada por este valor a ser excluído – questão da alíquota
que aumenta conforme o montante de receitas, aplicável do simples federal, que somou
os valores declarados, apurados por omissão direta e presunção legal (1o semestre), deve
ser recalculada igualmente.
Destarte, considerando o acima exposto, voto por DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, nos termos acima elencados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital